Tribunal: STF
Processo: AI 82531
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-04-07
Data de publicação: 1981-04-07

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO
- NÃO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO APELO EXTREMO, TENDO
O TRIBUNAL "A QUO" SOLVIDO A QUESTÃO COM BASE NA PROVA, CUJO REEXAME
E VEDADO NA INSTÂNCIA EXCEPCIONAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.